Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719771-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUCIANO VIEIRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUMOS DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO POR FONOAUDIÓLOGO. CUSTEIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo plano de saúde contra sentença que o condenou a autorizar e custear o tratamento de proteção de traqueostoma, consistente no fornecimento de: adesivos FlexiDerm Oval, filtros XtraFlow, lenço protetor de pele Skin Barrier, protetor de banho Showder aid. 2. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, ocorrido em 8/6/2022, assentou, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. Posteriormente, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”. 3. No caso dos autos, o instrumento contratual e a Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis da Cassi não preveem a cobertura apenas dos Filtros XtraFlow e Adesivos FlexiDerm Oval. Acresce-se que, apesar de constar relatório médico explicando o procedimento cirúrgico que originou o traqueostoma e as consequências para a vida diária do paciente, os insumos foram solicitados apenas pela fonoaudióloga assistente, e não por profissional médico, o que, conforme legislação de regência, não é suficiente para afastar a taxatividade do rol. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, §§4o e 13o, sustentando que o fornecimento de “lenço protetor de pele skin barrier e showder aid” não consta na Resolução da ANS e nem no contrato de assistência pactuado. Defende inexistir previsão contratual ou amparo legal para a aludida cobertura que não tem a obrigação de arcar com órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012